Tribunal: STF
Processo: Rcl 83443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 15 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Recurso Inominado nº 1001016-28.2024.8.26.0067, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 15 da Súmula Vinculante. 



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação movida por servidor público (professor de ensino básico da rede estadual) em seu desfavor, pleiteando o recálculo de adicional temporal (quinquênios/sexta parte) para incluir a verba de piso salarial docente/abono complementar. Informa que a ação foi julgada procedente, tendo o reclamante interposto recurso inominado, ressaltando o entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em especial no enunciado nº 15 da Súmula Vinculante. Noticia o desprovimento do recurso e, na sequência, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    3. Esclarece que o “piso salarial docente é um abono complementar pago aos servidores da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor” (e-doc. 1, p. 6).



    4. Aponta que, “por se tratar de um abono complementar, a verba atrai a incidência da Súmula Vinculante 15, do STF, segundo a qual O cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo” (e-doc. 1, p. 6).



    5. Requer o recebimento da presente reclamação, com a concessão de liminar, determinando-se a imediata suspensão do processo de origem e do conjunto decisório reclamado, para evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação da decisão colegiada devendo ser emitida ordem para que seja proferida nova decisão pela Turma Recursal, em consonância com o enunciado nº 15 da Súmula Vinculante.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. No caso em tela, alega-se violação ao enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”



    9. O ato reclamado, por seu turno, consubstanciou-se de acórdão proferido em sede de recurso inominado, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 59-60; grifos no original): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ESTADUAL. ADICIONAL PROFESSOR(A). POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). RECÁLCULO PARA INCLUSÃO DO PISO SALARIAL DOCENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL E PERMANENTE. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



     Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a sentença que determinou o recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios), de forma a incluir a verba referente ao Piso Salarial Docente na base de cálculo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão consiste em determinar se o Piso Salarial Docente, verba de natureza salarial e permanente, deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios), conforme o entendimento do artigo 129 da Constituição Estadual e jurisprudência consolidada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



     O artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo assegura aos servidores públicos estaduais o direito ao adicional por tempo de serviço sobre os "vencimentos integrais," definidos como o somatório do padrão do cargo e demais vantagens permanentes, excluídas as verbas de caráter eventual. O Piso Salarial Docente, criado para assegurar que o vencimento dos professores estaduais corresponda ao piso nacional, tem natureza de vencimento básico, sendo pago de forma regular e permanente. Assim, deve compor a base de cálculo dos quinquênios. Precedentes do TJSP e entendimento uniformizado no PUIL nº 0000037-53.2015.8.26.9006 confirmam que adicionais temporais devem incidir sobre o vencimento padrão acrescido das verbas permanentes, excluídas apenas aquelas de caráter eventual e transitório. A decisão proferida no RE nº 1.153.964/SP, prolatada em caráter monocrático pelo Ministro Marco Aurélio de Mello e sem repercussão geral, não possui efeito vinculante sobre a matéria e não altera o entendimento do TJSP sobre a base de cálculo dos adicionais temporais dos servidores paulistas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: O Piso Salarial Docente, por sua natureza de vencimento permanente, integra a base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios) devidos aos servidores do Quadro do Magistério, em conformidade com o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo.”



    10. Referido acórdão foi complementado pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo reclamante, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 2, p. 72-73; destaques acrescidos):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR(A)S PÚBLICO(A)S ESTADUAL(AIS). PISO SALARIAL DOCENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA VINCULANTE Nº 15 DO STF E AO TEMA REPETITIVO Nº 911 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    I. CASO EM EXAME 



    Embargos de declaração opostos por servidor(a)s público(a) estadual(ais), com o objetivo de sanar suposta omissão no acórdão, consistente na ausência de análise sobre a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 15 do STF e do Tema Repetitivo nº 911 do STJ. Requereu-se, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da Súmula Vinculante nº 15 do STF e do Tema nº 911 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento da matéria jurídica suscitada nos embargos declaratórios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    Houve omissão no acórdão quanto à apreciação da Súmula Vinculante nº 15 do STF e do Tema nº 911 do STJ, justificando o acolhimento parcial dos embargos para suprir a omissão identificada. Afasta-se a incidência da Súmula Vinculante 15 do STF, visto que tal entendimento dispõe sobre o salário-mínimo e não quanto ao piso salarial de determinada categoria. Tampouco há violação ao Tema 911 do STJ, vez que não há incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre outras vantagens e gratificações e, além disso, quanto aos adicionais temporais, prevalece a legislação estadual, notadamente o artigo 129 da Constituição Estadual. Insurgência da parte embargante visa primordialmente ao prequestionamento da matéria, o que, isoladamente, não justifica a interposição de embargos declaratórios. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: A ausência de análise da Súmula Vinculante nº 15 do STF e do Tema nº 911 do STJ configura omissão sanável por meio de embargos de declaração. Entendimentos da Súmula Vinculante 15 do STF e do Tema 911 do STJ não impedem o recálculo dos adicionais temporais, para inclusão da verba Piso Salarial Docente. O acolhimento de embargos de declaração com a finalidade de suprir omissão não implica necessariamente modificação do julgado. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, ainda que sem citação expressa de dispositivos legais.



    (...)



     Cumpre afastar a incidência da Súmula Vinculante 15 do STF, visto que tal entendimento dispõe sobre o salário-mínimo e não quanto ao piso salarial de determinada categoria. Tampouco há violação ao Tema 911 do STJ, vez que não há incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre outras vantagens e gratificações e, além disso, quanto aos adicionais temporais, prevalece a legislação estadual, notadamente o artigo 129 da Constituição Estadual.”



    11. A leitura da fundamentação adotada pela autoridade reclamada nas decisões acima transcritas evidencia a ausência de identidade material entre o ato impugnado e o paradigma suscitado. Com efeito, no caso concreto, a decisão reclamada reconheceu que o piso salarial docente, por sua natureza de vencimento permanente, integra a base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios) devidos aos servidores do Quadro do Magistério, em conformidade com o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. 



    12. Essa discussão, a toda evidência, não guarda relação de estrita aderência com o conteúdo do enunciado nº 15 da Súmula Vinculante, no qual se determina que o cálculo de gratificações e de outras vantagens do servidor público não pode incidir sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão proferida em caso semelhante ao que ora se analisa, movido pela mesma parte ora reclamante (Estado de São Paulo):



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública daquele Estado (Processo 1010902- 14.2025.8.26.0068), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 15. Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação movida por servidor(a) público(a) (professor de ensino básico da rede estadual) que pleiteia recálculo de adicional temporal (quinquênios/sexta parte) para incluir a verba PISO SALARIAL DOCENTE/ABONO COMPLEMENTAR). A ação foi julgada procedente. Irresignada, a Reclamante interpôs recurso inominado, ressaltando o entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em especial na Súmula Vinculante nº 15, visando discutir a seguinte questão: [...] A segunda instância decidiu pelo improvimento do recurso nos seguintes termos: [...] Diante da contrariedade a precedente vinculante desta Suprema Corte, o Estado de São Paulo ajuíza a presente reclamação constitucional, visando a cassação do provimento jurisdicional, com fulcro nos artigos 102, inciso I, alínea "l' e 103- A, § 3º, da Constituição Federal, bem como 988, inciso III, e 992 do Código de Processo Civil, a fim de que seja aplicada a Súmula Vinculante nº 15, conforme decidido por esta Corte Suprema, recentemente (Rcl 72927/SP, 22/10/2024).



    (...)



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para “cassar a decisão colegiada devendo ser emitida ordem para que seja proferida nova decisão pela Turma Recursal, desta vez em total consonância com a Súmula Vinculante nº 15, ou seja, negando a inclusão do piso salarial docente/abono complementar no cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios/sexta parte)”.



    (...)



    Sem razão a parte reclamante. Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    O Juízo reclamado negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de São Paulo, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença de fls. 81/82, que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão do “Piso Salarial Docente” na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios e sexta-parte), bem como para condenar a ré ao pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. O recurso não deve ser provido. O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe que ‘ao servidor público estadual, é assegurado o percebimento do adicional temporal, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição’. A própria legislação estabeleceu que o benefício do adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre os vencimentos integrais do servidor, e que se incorpora sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, ou seja, o padrão mais as vantagens de caráter geral e permanente efetivamente recebidas. A expressão ‘vencimentos integrais’, constante do dispositivo constitucional supracitado, significa que ambos os benefícios, ‘quinquênio’ e ‘sexta-parte’, devem incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente percebidas pelo servidor, excluídas somente as vantagens eventuais ou temporárias, quais sejam, aquelas in facto temporis, in facto oficii, propter laborem e propter personam, salvo disposição em contrário. Especialmente em relação aos quinquênios, ficou assentado pela C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência na Apelação nº 0087273-47.2005.8.26.0000, em 18.5.2012, de relatoria do Exmo. Des. Sidney Romano dos Reis, que deverá ser considerado em sua base de cálculo “o salário base e demais verbas de caráter permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento (efeito cascata)”. Feitos esses breves esclarecimentos, os profissionais do magistério público da educação básica têm assegurado o pagamento de vencimento em valor mínimo, o chamado piso salarial profissional nacional, instituído pela Lei 11.738/2008. Cumprindo a Lei Federal, o Estado de São Paulo instituiu abono aos docentes com remuneração inferior, de modo a garantir o pagamento do piso nacional (Decreto 62.500/2017). Esse abono não tem caráter transitório e compõe o vencimento dos docentes, ao qual se incorpora mesmo que, em eventual reajuste salarial, a menor remuneração devida aos professores estaduais supere o piso nacional. Desta forma, em se tratando de vencimento, deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios), não havendo o vedado efeito cascata ou a superposição de vantagens obstada pelo art. 37, XIV, da Constituição da República. O abono previsto no Decreto em questão representa a integralização do vencimento ou padrão base, não se tratando de acréscimo pecuniário, de vantagem ou adicional. Por consequência, não há divergência quanto ao r. entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal segundo o qual ‘A base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração’.[...] Cumpre ainda afastar a incidência da Súmula Vinculante 15 do STF, visto que tal entendimento dispõe sobre o salário mínimo e não quanto ao piso salarial de determinada categoria. Tampouco há violação ao Tema 911 do STJ, vez que não há incidência automática de reajuste de vencimentos. Também não há ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF, visto que a lide em comento não trata do aumento de vencimentos do servidor sob o fundamento da isonomia. A presente ação visa tão somente à observação dos vencimentos integrais da parte autora para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço. No mais, frise-se que, embora a ré mencione o Decreto nº 67.582/2023, que determina a exclusão da incidência do referido abono complementar em outras verbas, é importante lembrar que a Constituição do Estado estabeleceu a base de cálculo dos adicionais temporais. O Poder Executivo não pode, ao expedir normas de regulamentação, modificar o que a Constituição Estadual determina. A norma infralegal não tem o poder de alterar a natureza de vencimento do abono, sendo assim imperativo considerar o piso salarial docente para o pagamento de outras vantagens. Assim, de rigor a manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com observação.” (eDoc. 3)



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 15 está relacionado à impossibilidade de incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. 



    É distinto, portanto, do presente caso, que envolve discussão quanto à incidência de adicionais por tempo de serviço (“quinquênio” e “sextaparte”) sobre o abono utilizado para se atingir o piso salarial da carreira de magistério estadual, regido por legislação local. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”



    (Rcl nº 83.838/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/09/2025, p. 02/09/2025).



    13. No mesmo sentido, em reclamações ajuizadas pelo Estado de São Paulo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 84.350/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/09/2025, p. 12/09/2025; Rcl nº 83.842/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/08/2025, p. 02/09/2025.



    14. Assim, não havendo como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado, a reclamação é incabível, tendo sido utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nºs 106 e 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. ADI nº 3.395. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF pela via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 76.158/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; destaques acrescidos). 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.AGRAVONÃOPROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 5. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I. A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que ao reclamante foi dada a oportunidade de constituir advogado, que apresentou sua defesa técnica. Posteriormente, com a aplicação da sanção disciplinar pelo diretor da unidade prisional, o defensor constituído interpôs recurso.” 



    (Rcl nº 4.381-Ag/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011; grifos nossos). 



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator